Tribunal: TJDFT
Processo: 0709164-51.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Réu condenado por receptação pois fora preso em flagrante em posse de automóvel subtraído mediante roubo.

2. Para configuração de receptação, o dolo do agente deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas e pela análise dos elementos de convicção constantes nos autos. A ausência de mínima comprovação por parte do réu, a sustentar a sua versão de que não tinha conhecimento da procedência irregular do bem, levam à efetiva caracterização do crime.

3. Apelação não provida.